Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno[1] interposto por Felipe Alves Batista em face do provimento unipessoal[2] que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto deserto, negara conhecimento ao apelo que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação de anulação de negócio jurídico c/c danos materiais que aviara em desfavor dos agravados – Banco Hyundai Capital Brasil S/A e Outros –, julgara improcedente o pedido deduzido. Inconformado, objetiva o agravante a reconsideração da decisão que não conhecera do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, reconhecendo-se a regularidade do preparo, ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, após a distribuição do apelo a esta Primeira Turma Cível, fora intimado a apresentar a guia correspondente ao pagamento do preparo do recurso de apelação que interpusera. Sustentara que, contudo, nos autos repousara o comprovante de pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, não havendo que se falar em ausência de comprovação de pagamento do preparo nem tampouco de deserção. Deduzira, outrossim, que, em que pese não ter acostado a guia correspondente ao comprovante de pagamento, o documento, em seu bojo, indica como beneficiário o “TRIB DE JUSTIÇA DO DF – CORREGEDORIA” e o pagador, o que de per si, não deixa qualquer dúvida quanto ao pagamento do preparo. Defendera que, sob essa realidade, a deserção que lhe fora imputada, pelos motivos expostos, deve ser relevada, acolhendo-se o recolhimento que realizara e assegurando-se trânsito ao recurso que manejara. Alfim, juntara novo documento com o comprovante solicitado. O agravado Banco Hyundai Capital Brasil S.A, devidamente intimado, contrarrazoara o recurso, pugnando, em suma, por seu desprovimento.[3] Ouvida a contadoria judicial para que fosse esclarecido se o recolhimento promovido, conforme a guia exibida, está efetivamente vinculado ao presente processo, apontara que “a guia de custas juntadas no id 36094825, observa-se que consta o número do processo a qual se refere e o valor corresponde ao valor do Preparo de Apelação – R$ 20,01.”[4] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno interposto por Felipe Alves Batista em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto deserto, negara conhecimento ao apelo que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação de anulação de negócio jurídico c/c danos materiais que aviara em desfavor dos agravados – Banco Hyundai Capital Brasil S/A e Outros –, julgara improcedente o pedido deduzido. Inconformado, objetiva o agravante a reconsideração da decisão que não conhecera do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, reconhecendo-se a regularidade do preparo, ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido. Do alinhado, afere-se que o objeto do inconformismo manifestado pela parte agravante cinge-se à aferição da possibilidade de conhecimento do apelo que formulara em razão do não aperfeiçoamento do fenômeno processual da deserção. Estabelecido o objeto da insurgência, e cotejando detidamente os autos, afere-se que o provimento monocrático que não conhecera do apelo por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, ante a ausência de exibição da guia de recolhimento individualizada, deve ser reconsiderado, com base no que houvera e nas disposições aplicáveis ao ocorrido. Compulsando-se os autos verifica-se que, aviado o apelo pelo ora agravante, o comprovante de pagamento colacionado aos autos viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento das custas recursais, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, pois inviabilizada a confirmação da vinculação do recolhimento ao processo. Destarte, considerando que sobejara dúvida se o apelo que aviara o agravante fora regularmente preparado, porquanto exibida apenas o comprovante de pagamento sem a respectiva guia, fora assinalado prazo, em atenção à nova regulação procedimental, para comprová-lo mediante a exibição da guia correlata, viabilizando a apreensão da vinculação do recolhimento a esse processo. Contudo, devidamente intimado, o agravante, não atendera ao chamamento de imediato, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para apresentar a guia de recolhimento do preparo, conforme certificado pela Secretaria[5]. Conclusos os autos a este Relator, sobreviera a decisão objeto deste agravo interno, na qual fora assinalado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, diante da não comprovação da vinculação do recolhimento ao apelo, negando trânsito ao recurso por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção.[6] Ato contínuo, o apelante aviara o presente recurso interno, reclamando a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado e seu conhecimento e provimento. Sob essa realidade, a despeito da desídia momentânea do agravante, que não atendera oportunamente o chamamento para esclarecer a dúvida surgida, apresentando a guia correlata ao comprovante de pagamento que colacionara, há que se reconhecer a regularidade do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal individualizado do apelo aviado, nos termos alinhados, consoante orienta o princípio da instrumentalidade das formas. Consoante emerge dos autos, na interposição do apelo, o comprovante de pagamento colacionado aos autos pelo autor, ora agravante, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento das custas recursais. Ocorre que, conquanto após o chamamento aos autos para sanar a dúvida irradiada quanto ao devido preparo, ao manejar o recurso interno acostara a guia de recolhimento das custas recursais com a seguinte identificação: 00190000090294172516600124044173488830000002001[7]. Assim, após criteriosa análise do documento, corroborada, inclusive, pela Contadoria Judicial, restara aferido que, com a devida juntada do comprovante de recolhimento[8] realizado pelo agravante ao aviar este agravo interno, o código da guia colacionada correlaciona-se com o código do comprovante de pagamento recolhida no momento do aviamento do apelo. Diante de todo o alinhado, conclui-se que, em tendo o agravante acostado o comprovante de recolhimento do preparo recursal ao interpor o recurso, resta aferido a realização do preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Inviável, em suma, que seja considerado o recurso deserto, pois o preparo restara devidamente comprovado quando da interposição do apelo, a despeito da inércia em que incidira o agravante. Nesse contexto, deve ser reconsiderada a decisão ora guerreada a fim de se admitir que o preparo fora realizado no momento da interposição do apelo, assegurando-se trânsito ao apelo, com base nos argumentos ora alinhados e mediante invocação do princípio da instrumentalidade das formas. Esteado nos argumentos alinhados, reconsidero a decisão que havia negado conhecimento ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção, determinando a conclusão dos autos para exame do apelo, oportunamente. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 36094824 [2] ID 35542164 - Decisão [3] ID 36602131 [4] ID 39390341 [5] ID 35171751 [6] ID 35542164 [7] ID 34058709 [8] ID 36094825